Tribunal: TJMT
Processo: 1026373-96.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIELE SANTOS RUIZ TAVARES - CPF: 011.790.681-65 (RECORRENTE), VERA LUCIA DA CONCEICAO ARRUDA - CPF: 473.919.281-00 (ADVOGADO), MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA - CPF: 017.465.591-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos Declaratórios:

1026373-96.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

04.07.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Embargante(s):

BANCO BRADESCO S/A

Embargado (s):

FRANCIELE SANTOS RUIZ TAVARES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão assim ementado:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA ORIUNDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. PACOTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada em face do Banco Bradesco em que a parte Autora sustenta a existência de cobranças oriundas de serviços não contratados referente a tarifas bancárias, pleiteando pela restituição dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

2.
Narra a autora que em 21/05/2021 compareceu à uma agência do banco reclamado a fim de fechar a sua conta, porém, foi ofertada a isenção da cobrança de taxa bancária mensal para a manutenção da conta, o que foi aceito, assinando o termo de não adesão à cesta de serviços. Entretanto, ao verificar seus extratos bancários, observou que entre junho/2021 a março/2022, além da continuidade dos descontos mensais, houve aumento do valor de R$ 33,20 para R$ 38,60, e após, para R$ 44,50, sem qualquer comunicado prévio. Registra que procurou a agência bancária e o gerente lhe informou acerca da ocorrência de um erro sistêmico, mas cessariam as cobranças e seriam devolvidos todos os valores cobrados, razão pela qual, foi solicitada novamente, a assinatura do termo de não adesão à cesta de serviços no dia 24/02/2022. Porém, foram devolvidas apenas duas parcelas no valor de R$ 33,20.

3.

In casu,
verifica-se que as cobranças realizadas correspondentes a tarifas de “cesta de serviços” a partir da data de
21.05.2021
se mostram indevidas, uma vez que fora firmada entre as partes, um “Termo de Não Adesão à Cesta de Serviços” para que houvesse a abstenção de cobranças no período estipulado.

4
. Não comprovando a instituição financeira a regularidade dos descontos, tampouco a contratação e utilização dos serviços em momento posterior a assinatura do referido termo de não adesão à cesta de serviços, o valor pago pela consumidora deve ser restituído no valor de R$ 818,80 (oitocentos e dezoito reais e oitenta centavos), conforme reconhecido na sentença.

5.
Com relação aos danos morais, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

6.
Quanto ao dano moral, para a configuração é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

7
. Sentença parcialmente reformada tão somente para extirpar a condenação em danos morais.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Embargante se insurge contra a referida decisão, contudo sem apontar precisamente os vícios, mas trazendo argumentos com o objetivo de reformar o julgado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão o Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que pretende o Embargante, em verdade, é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023